Tribunal: TJMT
Processo: 0002114-64.2015.8.11.0078
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002114-64.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE FERNANDO DA SILVA VIEIRA - CPF: 062.227.911-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO VENANCIO DE LIMA - CPF: 921.654.191-15 (VÍTIMA), ROMARIO DE SOUSA COSTA (VÍTIMA), ALEFE LIDUVINO DA SILVA - CPF: 057.999.221-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO – APELO DEFENSIVO – PLEITOS GENÉRICOS – REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS, BEM COMO DA PENA APLICADA – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – INDIVÍDUO MENOR DE 21 ANOS DE IDADE – REDUÇÃO DA PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE – EFEITOS ESTENDIDOS AO CORRÉU NÃO APELANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade, pelo fenômeno da prescrição, pode ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo.

Tendo em vista a reprimenda aplicada ao agente – 2 anos e 8 meses – tem-se que o fenômeno prescricional regula-se em 8 anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, o qual é reduzido pela metade, uma vez que ele era menor de 21 anos de idade à época dos fatos, consoante inteligência do artigo 115 daquele mesmo
Codex
.

Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia até a data da sentença condenatória (independentemente da data de publicação) transcorreu lapso temporal superior a quatro anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, na modalidade retroativa, com a consequente decretação da extinção da punibilidade do indivíduo, nos termos do artigo
107
, inciso
IV
, c/c o artigo
109
, inciso I
V
, c/c os artigos
110
,
§ 1º
e
115
, todos do
Código Penal
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n.
2114-64.2015.811.0078 (código 84871), que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal,
José Fernando da Silva Vieira
, foi condenado
pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 13 dias-multa, e Alefe Liduvino da Silva, condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, e artigo 180,
caput
, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena global de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 23 dias-multa, ambos agraciados com a convolação da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Os sentenciados foram intimados, e somente
José Fernando da Silva Vieira
manifestou interesse recursal.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, foram apresentadas as razões recursais (Id. 160789769), oportunidade em que pleiteia, de modo genérico, a reanálise dos fatos e provas, bem como a reprimenda aplicada.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 160789773), rebatendo a pretensão defensiva, e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Rosana Marra manifesta-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Sentença condenatória – Apelo defensivo – Pretendida revisão geral da r. Sentença tendo por argumento apenas os direitos fundamentais de autodefesa e de duplo grau de jurisdição – Improvimento – Vislumbra-se que o acervo probatório reunido nos autos é robusto e suficiente para a manutenção da condenação – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”
(Id. 165454676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

José Fernando da Silva Vieira
foi denunciado e processado
pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, e Alefe Liduvino da Silva, pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, e artigo 180,
caput
, ambos do Código Penal.

A denúncia narrou que:

“
Fato 1:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24/08/2015, durante a madrugada, em horário não especificado nos autos, no estabelecimento comercial denominado “Ephisódio Modas”, localizado na Rua do Pintado, ao lado do “Mercado Lider”, no bairro Jardim Sapezal, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, ALEFE LIDUVINO DA SILVA e JOSÉ FERNANDO DA SILVA VIEIRA, consciente e dolosamente, agindo em coautoria e unidade de desígnios, durante o repouso noturno e mediante destruição de obstáculo, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 38 (trinta e oito) bonés, 15 (quinze) bermudas tamanhos 36 (trinta e seis) e 38 (trinta e oito); 09 (nove) mochilas; 10 (dez) calças tamanhos 36 (trinta e seis) e 38 (trinta e oito); 15 (quinze) perfumes marca “Mont’anne”; 04 (quatro) sapatênis marca Pavanelli; 12 (doze) pulseiras coloridas; 04 (quatro) relógios; 09 (nove) brincos; 03 (três) presilhas de cabelo; 03 (três) tiaras de pérolas; 02 (dois) cintos e 05 (cinco) camisetas infantis, avaliados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em prejuízo da vítima EPHISÓDIO MODAS (Termo de Declarações de fl. 07-IP).

Por ocasião dos fatos, restou apurado que ALEFE LIDUVINO DA SILVA e JOSÉ FERNANDO DA SILVA VIEIRA estiveram no estabelecimento comercial EPHISÓDIO MODAS, ocasião em que, aproveitando-se do período de repouso noturno, horário em que a visibilidade fica prejudicada, arrombaram a porta, entraram no local e efetuaram o furto dos objetos acima descritos, sendo certo que, em seguida, ALEFE e JOSÉ FERNANDO dividiram os produtos do furto e fugiram do local.

Após investigações preliminares de uma equipe formada por policiais militares e civis que deslocaram-se até o local dos fatos, procedeu-se com diligências que levaram os policiais até as residências de ALEFE e de JOSÉ FERNANDO, onde os objetos furtados foram encontrados.

Por conta disso, ALEFE LIDUVINO DA SILVA e JOSÉ FERNANDO DA SILVA VIEIRA foram presos em flagrante e, na delegacia de polícia, confessaram a prática delitiva (Termos de Interrogatório Extrajudicial de fls. 13/13-v-IP e fls. 17/17v-IP).”

(...)

Fato 2:

Consta ainda do incluso inquérito policial que, no dia 27/08/2015, por volta das 07h30min, na residência localizada na rua Pirambé (República da Dona Maria), bairro Bosque, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, ALEFE LIDUVINO DA SILVA, consciente e dolosamente, recebeu e/ou ocultou em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) violão da marca “Ovishon”, avaliado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e 01 (uma) guitarra da marca “Yamaha”, avaliado em 2.000,00 (dois mil reais), em prejuízo da vítima ROMÁRIO DE SOUZA COSTA (Termo de Declarações de fl. 11-IP).

Por ocasião dos fatos, restou apurado que a vítima ROMÁRIO DE SOUZA COSTA teve furtado, no seu local de trabalho, os objetos acima delineados, conforme se verifica no termo de declarações de fl. 11-IP e, segundo as investigações policiais, o violão e a guitarra furtados foram receptados pelo denunciado ALEFE LIDUVINO DA SILVA, tendo em vista que os referidos objetos foram apreendidos na residência dele, bem como que o denunciado afirmou em seu interrogatório de fl. 17-IP ter recebido os objetos de uma terceira pessoa. (...).”
(Id. 160789753).

Conforme relatado, após o deslinde processual, a denúncia foi julgada procedente, e ambos os acusados foram condenados pelos ilícitos a eles atribuídos na inicial acusatória, cabendo a
José Fernando da Silva Vieira
,
o cumprimento da reprimenda de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 13 dias-multa, e Alefe Liduvino da Silva, o cumprimento da pena global de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 23 dias-multa, ambos agraciados com a convolação da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Os sentenciados foram intimados, e somente
José Fernando da Silva Vieira
manifestou interesse recursal.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, foram apresentadas as razões recursais, oportunidade em que a defesa pede, de modo genérico, a reanálise dos fatos e provas, bem como a reprimenda aplicada.

Contudo, incide na hipótese questão prejudicial de mérito, a ser reconhecida
de ofício,
concernente à

extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

A prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Ademais, de acordo com o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, devendo ser aferida na forma como prevista no artigo 109 do mesmo diploma legal.

In casu
, a pena aplicada ao apelante, como visto anteriormente, não ultrapassa 4 anos de reclusão, de modo que o lapso temporal para a incidência do fenômeno prescricional regula-se em 8 anos, conforme a regra descrita no inciso IV, do artigo 109 do Código Penal.

No entanto, o prazo prescricional
deve ser

reduzido pela metade,
nos termos do artigo 115 do Código Penal, pois o apelante, à época dos fatos, possuía apenas 18 anos de idade (Id. 160789753, p. 32), de modo que
a prescrição, no caso em comento, regula-se em 4 anos.

No caso, devem ser observados os seguintes marcos temporais: a) denúncia recebida em 29.1.2016 (Id. 160789753, p. 104) e, b) sentença condenatória proferida em 19.3.2021 (Id. 160789753, p. 282).

Desse modo, tendo em vista que entre a data do recebimento da denúncia, até a data da sentença condenatória – independentemente da data de publicação – já transcorreram mais de 5 anos, é de rigor o reconhecimento do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Por consequência, fica prejudicada a análise do mérito recursal, conforme entendimento jurisprudencial:

“(...) A declaração da extinção da punibilidade pelo implemento da prescrição da pretensão punitiva Estatal considerando a pena in abstracto enseja o desaparecimento de todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, razão pela qual fica prejudicado o exame de mérito. Isso porque, eventual reconhecimento de violação a norma penal seria inócuo, porquanto inevitável a extinção do processo pela ocorrência da prescrição.” (TJ/PR – Ap. Crim. 1267542-4 – 2ª CCrim. – Relator: Des. José Maurício Pinto de Almeida – Julgado em 19.2.2015).

Por fim, em
bora o corréu Alefe Liduvino da Silva não tenha apelado, aplica-se o mesmo raciocínio, de acordo com o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal:

“
Art. 580.
No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
”

Observa-se que Alefe Liduvino da Silva foi condenado pela prática de dois ilícitos, e nas seguintes reprimendas corpóreas, assim individualizadas:

a)

– artigo 180,
caput
, Código Penal
– 1 ano de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa.

b)

– artigo
155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal
– 2 anos e 8 meses de reclusão,
e pagamento de 13 dias-multa.

Assim como o apelante
José Fernando da Silva Vieira,
o corréu
Alefe Liduvino da Silva
era menor de 21 anos de idade à época dos fatos, incidindo, igualmente, a regra contida no artigo 115 do Código Penal, reduzindo-se o prazo prescricional pela metade, para ambos os delitos.

Pelo exposto, portanto,
de ofício
, declaro
extinta a punibilidade
de
José Fernando da Silva Vieira
e de
Alefe Liduvino da Silva
(art. 580, CPP), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1ª parte) c/c o artigo 109, inciso IV, c/c artigo 115, todos do Código Penal, e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

Por consequência, julgo prejudicada a análise do mérito recursal defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023